Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004566-94.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTE: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO
AGRAVADA: AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA-ME
TERCEIRO INTERESSADO: RAIMAR ABILIO BOTTEGA E FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Vistos, etc.
Intime-se a agravada AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA-ME, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Intime-se o agravante JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO, para se manifestar sobre o pedido de exclusão da lide formulado por FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora